Tribunal: STF
Processo: RE 67951
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-30
Data de publicação: 1979-05-30

Ementa:
INDISPENSAVEL A HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA DE DIVÓRCIO
DO 'DE CUJUS' PARA QUE, NA JURISDIÇÃO BRASILEIRA, A SEGUNDA
ESPOSA PUDESSE INTITULAR-SE MEEIRA E RECOLHER PARTE DOS BENS.
SEM TAL HOMOLOGAÇÃO, OS FILHOS DO PRIMEIRO CASAMENTO NÃO PODIAM SER
PRIVADOS DESSA PARCELA DOS BENS, PELA INEFICACIA DO SEGUNDO
CASAMENTO, EM FACE DA JUSTIÇA DO BRASIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.